Tribunal: STF
Processo: ARE 737562
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Instrumento convocatório. Carga horária. Proibição de acumulação de cargos. Médicos-legistas. Desconformidade com a Lei nº 4.878/65. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de edital. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como o de cláusulas de edital. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido.